Tribunal: TJMT
Processo: 1016202-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016202-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), B. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 1 VOGAL - DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Juliano Deonizio de Oliveira
, contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
conforme posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a competência da Justiça Comum para processar e julgar as ações envolvendo criança e adolescente contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não pode prevalecer, em razão da flagrante inconstitucionalidade.
”.

Assevera que “
é possível concluir que a Resolução TJ/MT n. 09/2019, com a devida vênia, ao alterar hipóteses de competência processual absoluta fixada em razão da matéria (art. 148 do ECA), inovou na ordem jurídica, infringindo o princípio da reserva legal, o que a torna parcialmente nula.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 21623466).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 24005991), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Conforme já antecipado pela douta Promotora de Justiça, a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual passou a deter a seguinte competência:

[...]

Diante do exposto, resulta que a referida Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT é a competente para o conhecimento da presente demanda, uma vez que se trata de feito relativo à saúde pública e são litisconsortes passivos o Município de Rondonópolis/MT e o Estado de Mato Grosso.

[...]

Assim, determino a remessa do feito ao juízo indicado, a teor do disposto no art. 64, §3o, do CPC. Não obstante, considerando que neste juízo os feitos tramitam na forma física, enquanto que no juízo destinatário os feitos são eletrônicos, haverá alguma demora no envio e digitalização dos autos, o que poderá prejudicar os interesses do autor. Por tais motivos, faculto à Promotoria de Justiça, no prazo de 48h, postular a desistência da demanda para propositura direta de nova ação, via PJE, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Decorrido o prazo sem manifestação expressa da Promotoria de Justiça, preceda-se à remessa do feito na forma acima indicada; em caso de manifestação pela desistência, renove-se a conclusão. (Id. 21988563, fls. 1/4).

Trata-se de
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Juliano Deonizio de Oliveira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis,
distribuída em 9 de outubro de 2019
, com a finalidade de assistência à saúde consistente na realização de tratamento “
regular e contínuo de psicomotricidade, hidroterapia e de equoterapia
” (Id. 21988558, fls. 11).

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 5o
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos
, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1a Vara da Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 21623466).

Assegura que “
incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e da Juventude
”.

Assevera que “
é certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente
”.

Requer seja reformada “
a decisão ora impugnada (Id. 21623466) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, para que a demanda seja julgada pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT.
”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Juliano Deonizio de Oliveira
, contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que ‘
conforme posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a competência da Justiça Comum para processar e julgar as ações envolvendo criança e adolescente contra ente público que não fornece procedimento/tratamento médico é absoluta, pelo que a Portaria editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não pode prevalecer, em razão da flagrante inconstitucionalidade.
’.

Assevera que ‘
é possível concluir que a Resolução TJ/MT n. 09/2019, com a devida vênia, ao alterar hipóteses de competência processual absoluta fixada em razão da matéria (art. 148 do ECA), inovou na ordem jurídica, infringindo o princípio da reserva legal, o que a torna parcialmente nula.
’.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 21623466).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 24005991), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Conforme já antecipado pela douta Promotora de Justiça, a Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual passou a deter a seguinte competência:

[...]

Diante do exposto, resulta que a referida Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT é a competente para o conhecimento da presente demanda, uma vez que se trata de feito relativo à saúde pública e são litisconsortes passivos o Município de Rondonópolis/MT e o Estado de Mato Grosso.

[...]

Assim, determino a remessa do feito ao juízo indicado, a teor do disposto no art. 64, §3o, do CPC. Não obstante, considerando que neste juízo os feitos tramitam na forma física, enquanto que no juízo destinatário os feitos são eletrônicos, haverá alguma demora no envio e digitalização dos autos, o que poderá prejudicar os interesses do autor. Por tais motivos, faculto à Promotoria de Justiça, no prazo de 48h, postular a desistência da demanda para propositura direta de nova ação, via PJE, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Decorrido o prazo sem manifestação expressa da Promotoria de Justiça, preceda-se à remessa do feito na forma acima indicada; em caso de manifestação pela desistência, renove-se a conclusão.

Intime-se a douta Promotora de Justiça, com urgência.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de outubro de 2019

Maria das Graças Gomes da Costa

Juíza de Direito (Id. 21988563, fls. 1/4).

Trata-se de
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Juliano Deonizio de Oliveira, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis,
distribuída em 9 de outubro de 2019
, com a finalidade de assistência à saúde consistente na realização de tratamento ‘
regular e contínuo de psicomotricidade, hidroterapia e de equoterapia
’ (Id. 21988558, fls. 11).

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 5o
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos
, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1a Vara da Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020